Tribunal: TJMT
Processo: 1017077-24.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017077-24.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENEIDES MARTINS DA SILVA - CPF: 496.063.521-53 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1017077-24.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Eneides Martins da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/10/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. BOMBEIRO MILITAR. DECRETO QUE DEFERIU A PROMOÇÃO PARA O CARGO DE CORONEL E A RESPECTIVA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. NULIDADE DO ATO NO DIA SEGUINTE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DO DIREITO. PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS. LEGAIS. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES MÁXIMOS DAS DESPESAS COM PESSOAL. POSSIBILIDADE EM CASO DE PROMOÇÕES E PROGRESSÕES DE CARREIRA. SENTENÇA DE PROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso o autor ingressou com a ação, visando a anulação o do Decreto Governamental n° 72 de 20/03/2019 que anulou a promoção e respectiva transferência do Autor para a reserva remunerada, deferida pelo Decreto n°61 de 19/03/2019, por meio da promoção por requerimento disposto na Lei n° 10.076/2014, no Decreto nº 2.268/2014 e na Lei Complementar nº 555/14, em razão do cumprimento de todos os requisitos necessário pelo Autor.

2. Em que pese às alegações do Estado de Mato Grosso de que a nulidade da promoção do autor ocorreu devido ao aumento de despesa com o pessoal, prática vedada pelo ordenamento jurídico estadual, verifico que de acordo com a Lei Complementar nº 614 de 04/02/2018 do Estado de Mato Grosso, é permitido o extrapolamento das despesas desde que sejam a título de promoção e progressões de carreira dos servidores, conforme o Artigo 29 in verbis: “
Art. 29 Se houver o extrapolamento dos limites máximos das despesas com pessoal, apurado de acordo com o previsto nesta Lei Complementar, ficam vedadas a concessão da revisão geral anual, a concessão e a implementação de aumentos remuneratórios previstos em leis, ressalvadas, exclusivamente, as promoções e as progressões de carreira
.”

3. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso “
nobstante, sabe-se que apesar de ser vedada a concessão de aumento remuneratório nos casos em que houver o extrapolamento dos limites máximos das despesas com pessoal, conforme citado no art. 29 da Lei Complementar nº 614/2019, deve ser aplicada na hipótese a ressaltava prevista no mesmo dispositivo legal, uma vez que se trata de promoções e progressões de carreira. A propósito, colaciono o dispositivo legal:

Art. 29 da Lei Complementar nº 614/2019. Se houver o extrapolamento dos limites máximos das despesas com pessoal, apurado de acordo com o previsto nesta Lei Complementar, ficam vedadas a concessão da revisão geral anual, a concessão e a implementação de aumentos remuneratórios previstos em leis, ressalvadas, exclusivamente, as promoções e as progressões de carreira. Nesse sentido, colacionado julgado do STJ, in verbis: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. OCORRÊNCIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ILEGALIDADE DO ATO DE DESCUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO POR RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO ESPECIAL DO ENTE FEDERATIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Recurso especial da parte recorrente em que se discute a legalidade do ato de não concessão de progressão funcional do servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, sob o argumento de que foram superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público. 2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, a incidência do art. 1.025 do CPC/2015 exige que o recurso especial tenha demonstrado a ocorrência de violação do art. 1.022 do referido diploma legal - possibilitando observar a omissão do Tribunal de origem quanto à apreciação da matéria de direito de lei federal controvertida, bem como inaugurar a jurisdição na instância ad quem, caso se constate a existência do vício do julgado, vindo a deliberar sobre a possibilidade de julgamento imediato da matéria, o que ocorreu na espécie. 3. A LC 101/2000 determina que seja verificado se a despesa de cada Poder ou órgão com pessoal - limite específico - se mantém inferior a 95% do seu limite; isso porque, em caso de excesso, há um conjunto de vedações que deve ser observado exclusivamente pelo Poder ou pelo órgão que houver incorrido no excesso, como visto no art. 22 da LC 101/2000. 4. O mesmo diploma legal não prevê vedação à progressão funcional do servidor público que atender aos requisitos legais para sua concessão, em caso de superação dos limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público. Nos casos em que há comprovado excesso, se global ou específico, as condutas que são lícitas aos entes federativos estão expressamente delineadas. Ou seja, há comandos normativos claros e específicos de mecanismos de contenção de gasto com pessoal, os quais são taxativos, não havendo previsão legal de vedação à progressão funcional, que é direito subjetivo do servidor público quando os requisitos legais forem atendidos em sua plenitude. 5. O aumento de vencimento em questão não pode ser confundido com concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, uma vez que o incremento no vencimento decorrente da progressão funcional horizontal ou vertical - aqui dito vencimento em sentido amplo englobando todas as rubricas remuneratórias - é inerente à movimentação do servidor na carreira e não inova o ordenamento jurídico em razão de ter sido instituído em lei prévia, sendo direcionado apenas aos grupos de servidores públicos que possuem os requisitos para sua materialização e incorporação ao seu patrimônio jurídico quando presentes condições específicas definidas em lei. 6. Já conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequar a remuneração a qualquer título engloba aumento real dos vencimentos em sentido amplo, de forma irrestrita à categoria de servidores públicos, sem distinção, e deriva de lei específica para tal fim. Portanto, a vedação presente no art. 22, inciso I, da LC 101/2002 se dirige a essa hipótese legal. 7. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal, ao vedar, no art. 21, parágrafo único, inciso I, àqueles órgãos que tenham incorrido em excesso de despesas com pessoal, a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, ressalva, de logo, os direitos derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, exceção em que se inclui a progressão funcional. 8. O ato administrativo do órgão superior da categoria que concede a progressão funcional é simples, e por isso não depende de homologação ou da manifestação de vontade de outro órgão. Ademais, o ato produzirá seus efeitos imediatamente, sem necessidade de ratificação ou chancela por parte da Secretaria de Administração. Trata-se, também, de ato vinculado sobre o qual não há nenhuma discricionariedade da Administração Pública para sua concessão quando presentes todos os elementos legais da progressão. 9. Condicionar a progressão funcional do servidor público a situações alheias aos critérios previstos por lei poderá, por via transversa, transformar seu direito subjetivo em ato discricionário da Administração, ocasionando violação aos princípios caros à Administração Pública, como os da legalidade, da impessoalidade e da moralidade. 10. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei. 11. A Carta Magna de 1988 enumerou, em ordem de relevância, as providências a serem adotadas pelo administrador na hipótese de o orçamento do órgão público ultrapassar os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, quais sejam, a redução de cargos em comissão e funções de confiança, a exoneração de servidores não estáveis e a exoneração de servidores estáveis (art. 169, § 3º, da CF/1988). Não se mostra razoável a suspensão de benefícios de servidores públicos estáveis sem a prévia adoção de medidas de contenção de despesas, como a diminuição de funcionários comissionados ou de funções comissionadas pela Administração. 12. Não pode, outrossim, o Poder Público alegar crise financeira e o descumprimento dos limites globais e/ou específicos referentes às despesas com servidores públicos nos termos dos arts. 19 e 20 da LC 101/2000 de forma genérica, apenas para legitimar o não cumprimento de leis existentes, válidas e eficazes, e suprimir direitos subjetivos de servidores públicos. 13. Diante da expressa previsão legal acerca da progressão funcional e comprovado de plano o cumprimento dos requisitos para sua obtenção, está demonstrado o direito líquido e certo do servidor público, devendo ser a ele garantida a progressão funcional horizontal e vertical, a despeito de o ente federativo ter superado o limite orçamentário referente a gasto com pessoal, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista não haver previsão expressa de vedação de progressão funcional na LC 101/2000. 14. Tese fixada pela Primeira Seção do STJ, com observância do rito do julgamento dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015: é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000. 15. Recurso especial do ente federativo a que se nega provimento. (STJ. REsp 1879282/TO Recurso Especial 2020/0143529-0. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5) (8410). S1 - PRIMEIRA SEÇÃO. Dje 15/03/2022). Além disso, nota-se que a administração publicou e revogou o Decreto n.º 62/2019 sem observar os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988, já que não instaurou procedimento administrativo para tal fim, violando, dessa forma, direito constitucionalmente previsto, de sorte que o ato está eivado de vício passível de nulidade pelo poder judiciário.

4. Eis jurisprudência a respeito da matéria decidida pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – PROMOÇÃO POR REQUERIMENTO DO MILITAR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES MÁXIMOS DAS DESPESAS COM PESSOAL – POSSIBILIDADE EM CASO DE PROMOÇÕES E PROGRESSÕES DE CARREIRA – REVOGAÇÃO POSTERIOR DO ATO QUE CONCEDEU A PROMOÇÃO POR REQUERIMENTO DO MILITAR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA SEM INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – DIREITO LIQUIDO E CERTO CONSTATADO – ORDEM CONCEDIDA.

Nos termos dos artigos 145 e 147 da Lei Complementar Estadual n.º 555/2014, o militar que contar com 30 (trinta) anos de serviço pode requerer a transferência para a reserva de forma remunerada com subsídio integral a título de aposentadoria.

É possível nos casos de transferência para a inatividade remunerada, a ascensão na hierarquia militar através da promoção por requerimento, mostrando-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 21 e 44 da Lei Estadual n.º 10.076/2014.

Embora, em regra, seja vedada a concessão de aumento remuneratório nos casos em que houver o extrapolação dos limites máximos das despesas com pessoal, o artigo 29 da Lei Complementar nº 614/2019 prevê exceção nos casos de promoções e progressões de carreira.

Para revogar o ato que concedeu a ascensão na carreira militar do impetrante e a sua transferência para a inatividade, deve ser instaurado procedimento administrativo, assegurando ao impetrante o contraditório e ampla defesa, sob pena de infringência ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988.

Diante da violação de direito líquido e certo pela autoridade coatora, de rigor deve ser concedida a segurança.

(N.U 1006274-19.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020).

5. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para anular o Decreto Governamental nº 72, revigorando-se o Decreto nº 61, que deferiu a promoção do autor de Coronel do CBMMT, a contar de 16/11/2019, e respectiva transferência para a reserva remunerada a contar de 16/12/2019, conforme a Lei n° 10.076/2014, Lei Complementar n° 555/2014 e o Decreto nº 2.268/2014. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios que arbitrado no valor de R$ 2.000,00.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023